Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. LACUNA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. LEI No 13.964/2019. DELITO NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
I - Ao estabelecer exatamente o mesmo tratamento aos crimes hediondos, à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal os equipara.
II - A equiparação também é definida pelo art. 2o da Lei no 8.072/1990 e pelo art. 44 da Lei no 11.343/2006.
III - A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não afastou a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, fazendo-o apenas e tão-somente no que concerne à figura privilegiada do delito.
IV - Ao condenado por crime de tráfico, reincidente em delito comum, deve ser aplicada a fração disposta no art. 112, VI, da LEP para a progressão de regime.
V - Recurso conhecido e desprovido.